Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708851-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DA GLORIA FRANCISCA DE SOUZA, MARIA DA GLORIA GOMES PEREIRA, MARIA DA GLORIA LEITE SILVA, MARIA DA GLORIA MARTINS, MARIA DA GLORIA NERES DE SANTANA, MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA ROSA E SILVA, MARIA DA GLORIA DE SOUZA RIBEIRO, MARIA DA GLORIA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DA GLORIA DE SOUZA RIBEIRO, MARIA DA GLORIA SILVA, MARIA DA GLORIA NERES DE SANTANA, MARIA DA GLORIA ROSA E SILVA, MARIA DA GLORIA FRANCISCA DE SOUZA, MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA GOMES PEREIRA, MARIA DA GLORIA LEITE SILVAe MARIA DA GLORIA MARTINS, contra sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 63769666). É o relatório. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, mesmo em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada. A parte trouxe aos autos o extrato anual de remuneração das pessoas físicas, desacompanhado de declaração de hipossuficiência e demais documentos comprobatórios da condição alegada. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 18:17:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador